Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-43.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708892-43.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA MIRANDA CALIL APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação ID (65884399) interposto por BRUNA MIRANDA CALIL, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, ID (65884396) nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, a ação de busca e apreensão do veículo Volkswagen Gol 1.0 Flex 2019/2020, sob a alegação de mora no contrato de alienação fiduciária, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Inicialmente, a apelação apresenta uma síntese processual, destacando que a ação de busca e apreensão foi ajuizada pela parte apelada com base na suposta inadimplência da apelante. A liminar foi deferida, resultando na apreensão do veículo. A apelante contestou a ação, alegando a irregularidade da notificação extrajudicial e requerendo a descaracterização da mora e a improcedência total da ação. Nesse contexto, afirma que a notificação extrajudicial foi irregular, pois não especificou o valor das parcelas em atraso, o que comprometeu seu direito de defesa e sustenta que a notificação extrajudicial deve ser completa e corretamente especificada, conforme a “teoria do papel em branco”. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial, declarando irregular a notificação extrajudicial, determinando a restituição do veículo, sob pena de multa diária. No caso de impossibilidade de restituição, requer (i) o ressarcimento do veículo financiando pelo valor da tabela FIPE; (ii) a aplicação ad multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, com fundamento no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69. Preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita ID (65884388). Contrarrazões ID (65884401), pelo não provimento da apelação. É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No mérito, a controvérsia recursal cinge em verificar se a notificação extrajudicial em se tratando de ação de busca e apreensão deve conter as informações quanto aos números de parcelas em atraso, bem como o valor atualizado do débito. A parte apelante defende que os vícios apontados comprometem a validade e eficácia da notificação extrajudicial, devendo ser aplicada a teoria do papel em branco. No que diz respeito à pretensão recursal, constata-se que a apelante pretende ver reconhecida a falta de validade e de eficácia da notificação extrajudicial remetida a seu endereço pela parte apelada com vistas à desconstituição da mora contratual e à restituição do veículo apreendido. Sem razão a recorrente, vejamos: Dispõe o enunciado da Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça- STJ: SÚMULA 245 DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Enunciado: A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Desse modo, em conformidade com o que estabelece o art. 932 do Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá decidir monocraticamente recurso que vai de encontro com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - Negar provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, como o recurso mostra-se contrário a entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator